Tribunal: TJBA
Processo: 8000874-06.2018.8.05.0258
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000874-06.2018.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE TEOFILÂNDIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, ERIMA RIBEIRO RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JORNADA DE TRABALHO. RESERVA DE 1/3 PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA/DELEGACIA SINDICAL DO SERTÃO NORTE contra ato da SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA, que estaria coagindo os professores a abrirem mão de seu direito à reserva de 1/3 da jornada de trabalho para atividades extraclasse, obrigando-os a exercerem toda sua jornada em sala de aula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a faculdade oferecida pelo Município de Teofilândia aos professores da rede municipal de ensino para que abrissem mão do direito à reserva de 1/3 da jornada de trabalho para atividades extraclasse, mediante compensação financeira de 15%, viola direito líquido e certo assegurado pela Lei Federal nº 11.738/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal nº 11.738/2008, que regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, estabelece em seu art. 2º, §4º que "na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos".

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4.167, reconheceu a constitucionalidade deste dispositivo legal, fixando entendimento de que "é constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse".

5.
Mesmo com o pagamento de gratificação especial de 15% prevista no art. 67 da Lei Complementar nº 024/2012, não se pode afastar o direito dos professores à reserva técnica de 1/3 da jornada, pois tal direito decorre de norma federal que objetiva estabelecer um padrão mínimo de qualidade no ensino em todo o território nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença confirmada em reexame necessário.

Tese de julgamento
: 1. É direito líquido e certo dos professores da rede pública de ensino a reserva de 1/3 da jornada de trabalho para atividades extraclasse, nos termos do art. 2º, §4º, da Lei Federal nº 11.738/2008. 2. O percentual de 1/3 da jornada reservado para atividades extraclasse deve ser observado em relação à jornada total de trabalho do professor, e não apenas como um adicional remuneratório.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 2º, §4º, da Lei Federal nº 11.738/2008; Art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/09.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27/04/2011, DJe 24/08/2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº. 8000874-06.2018.8.05.0258, da Comarca de Teofilândia, que tem como remetente o
JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE TEOFILÂNDIA
e interessados a
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA e APLB SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.